Tribunal: STF
Processo: RE 273074
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de
   coleta de lixo e limpeza pública (TCLLP). Cobrança.
   Inviabilidade. Agravo regimental não provido. Não é legítima a
   cobrança de taxa quando não vinculada apenas à coleta de lixo
   domiciliar, mas, também, de serviço de caráter universal e
   indivisível como a limpeza de logradouros públicos.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Controle difuso de constitucionalidade.
   Declaração de inconstitucionalidade de lei municipal. Modulação
   dos efeitos da decisão.  Atribuição de efeitos ex nunc. Art. 27
   da Lei Federal nº 9.868/99. Inadmissibilidade. Agravo regimental
   não provido. Esta Corte já negou, por inúmeras vezes, a
   atribuição de efeitos ex nunc à declaração de
   inconstitucionalidade ou não recepção de lei do Município do Rio
   de Janeiro que instituiu a cobrança do IPTU com alíquotas
   progressivas.